Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728646-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MONIQUE JUSCILENE PEIXOTO PINTO DA SILVA APELADO: BRAGO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MONIQUE JUSCILENE PEIXOTO PINTO DA SILVA (Id. 46215762) em face da decisão monocrática Id. 46124651, que não conheceu do recurso por deserção. Em suas razões recursais, a embargante argumenta que as custas foram recolhidas tempestivamente, não havendo falar em deserção do recurso. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para que o apelo seja conhecido. Sem contrarrazões (Id. 46588620). É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Com efeito, não lhe assiste razão. Primeiramente, os embargos de declaração não interrompem todos prazos fixados à parte, mas apenas os prazos recursais, na forma do art. 1.026 do CPC. Como se observa dos autos, a decisão Id 42962634 indeferiu a gratuidade da justiça e concedeu o prazo de cinco dias úteis para realizar o recolhimento do preparo em dobro. Publicada essa decisão em 31/01/2023, deflagrou-se a contagem do prazo em 01/02/2023, tendo sido interpostos embargos de declaração em 02/02/2023. Posteriormente, com o acolhimento daqueles embargos de declaração para o recolhimento do preparo na forma simples – Id 44234788 -, cuja decisão foi publicada em 16/03/2023, o prazo de cinco dias inicialmente fixado retomou sua contagem em 17/03/2023 (sexta-feira), tendo alcançado seu termo final no dia 21/03/2023 (terça-feira). Assim, o recolhimento do preparo em 22 de março de 2023 (Id 44941094) deve ser tido por intempestivo. Para além da intempestividade, porém, a deserção do recurso foi declarada também em razão da inaptidão do comprovante juntado pela parte no Id 44941094, haja vista ter sido recolhido em nome da parte adversa - BRAGO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - e em rubrica inadequada - petição simples. Dessa forma, é imperioso concluir que a parte não comprovou, de forma satisfatória e no prazo fixado, o recolhimento do preparo, razão pela qual o recurso é deserto. A propósito, colha-se o seguinte excerto da decisão: “Por seu turno, foi juntada de forma extemporânea (mais de 5 dias) a guia de pagamento e comprovante de recolhimento de Id. 44941094. Acrescenta-se que não constou dos referidos documentos a via eleita adequada. Assim, a ré apelante não atendeu a determinação da decisão de Id. 42962634, integrada pela decisão proferida em sede dos embargos declaratórios de Id. 44234788, vindo a juntar intempestivamente o comprovante de recolhimento do preparo, razão pela qual está caracterizada a deserção do recurso.” g.n. A despeito das alegações do embargante, não se vislumbra no acórdão qualquer mácula, mas sim inconformismo da parte com o desfecho da lide. Todavia, a simples pretensão de revisão da decisão, sob o prisma mais favorável ao recorrente, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil, já citado acima. Cumpre registrar, ainda, que constatando eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a embargante a pagar à embargada multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intime-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora